Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento. Ensino superior. Contrato educacional. Rematrícula. Recusa. Inadimplência. Disciplinas adicionais. Cobrança dos valores pactuados. Legitimidade. Tutela de urgência. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para garantir a imediata rematrícula do agravante no último semestre do curso de Direito, independentemente da quitação de parcelas impugnadas.
2. O agravante alegou vulnerabilidade econômica, desempenho acadêmico exemplar e prática abusiva da instituição de ensino ao não aplicar os descontos previstos contratualmente nas disciplinas adicionais, elevando o valor da mensalidade em mais de 200%.
3. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão agravada, com a inclusão das disciplinas adicionais pelo valor proporcional já praticado no contrato base.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de rematrícula por inadimplemento contratual configura prática abusiva e violação a direitos fundamentais; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir
5. A cobrança impugnada decorre de obrigação contratual autônoma assumida pelo agravante, que contratou 665 horas-aula adicionais mediante termo aditivo, reconhecendo o valor de R$ 8.721,36, com metodologia de cálculo prevista contratualmente.
6. O contrato não prevê extensão automática de bolsas e descontos às disciplinas adicionais, sendo legítima a cobrança dos valores pactuados.
7. A urgência alegada decorre de circunstância previsível e contratualmente assumida, não sendo possível imputar à instituição de ensino a responsabilidade pelas consequências da inadimplência voluntária.
8. A jurisprudência reconhece como legítima a recusa de rematrícula de aluno inadimplente, nos termos do art. 5o da Lei no 9.870/99, não configurando sanção política.
9. A concessão de tutela provisória exige verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, o que não se verifica no caso, sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade contratual.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.870/99, arts. 5o e 6o. L
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 553.216/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 04.05.2004; STJ, AgRg na MC no 9.147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.04.2005; TJDFT, Acórdão no 1920659, 0743576-27.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1364078, 0716032-63.2020.8.07.0003, Rel. Teófilo Caetano, j. 12.08.2021.